Tribunal: TJDFT
Processo: 0729590-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729590-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: RESTAURANTE TEMPEROS GOURMET LTDA - ME e outros D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Restaurante Temperos Gourmet Ltda – ME e outros contra RCL Bufe e Eventos Ltda – ME e outros, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de crédito pertencente à executada RCL Bufe e Eventos Ltda – ME, derivado da relação jurídica mantida entre ela e Direcional Engenharia S/A e Ouro Branco Empreendimentos Ltda (agravantes), até o limite do débito em execução (R$ 19.982,99 – dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). Na mesma decisão, determinou às agravantes depositarem nos autos o referido valor, no prazo de 15 (quinze) dias. As agravantes informam que, nos autos do processo originário, atuam como terceiras interessadas. Afirmam que, diante da não localização de bens passíveis de penhora, foram intimadas para informarem acerca da existência de eventuais créditos dos executados. Relatam terem apresentado ao Juízo de Primeiro Grau valores existentes a título de retenção para eventuais ações trabalhistas e/ou cíveis nas quais viessem a ser condenadas subsidiariamente. Alegam não serem partes no processo, além de inexistir título extrajudicial na demanda estabelecido em seu desfavor. Reiteram sempre terem atuado nos autos do processo originário como informantes. Argumentam que os valores cujo depósito fora determinado são oriundos de relação estabelecida entre a parte ora agravante e a parte executada; não têm relação com a demanda originária. Concluem inexistir motivo para que sejam compelidas a pagarem dívida não consubstanciada em seu nome. Acrescentam que, conforme a jurisprudência existente, não é possível imputar o pagamento a alguém que não integrou a formalização do título. Esclarecem que os valores em comento foram retidos para evitar eventuais prejuízos às ora agravantes decorrentes de ações trabalhistas e/ou cíveis nas quais possam ter responsabilidade solidária e subsidiária com a executada RCL Bufe e Eventos Ltda – ME, em decorrência dos contratos celebrados entre as partes. Afirmam que os referidos valores de retenção são expressamente delimitados nos contratos para que se evitem os prejuízos que possam ser causados por ações que envolvam qualquer contratado das agravantes. Aduzem que o pagamento determinado pelo Juízo de Primeiro Grau pode gerar prejuízos futuros, pois podem ser intimadas a qualquer momento em razão de processos (existentes e futuros) que envolvem sua contratada RCL Bufe e Eventos Ltda – ME. Afirmam que incorreriam em desvantagem se efetivassem contratos e, ante a irresponsabilidade das empresas contratadas, fossem compelidas a arcar com todos os custos de processos judiciais em que são responsáveis subsidiárias ou solidárias destas empresas. Defendem que, em razão de os valores a título de retenção serem uma forma de proteger a empresa de gastos indiscriminados com débitos judicias, impõe-se a reavaliação da decisão agravada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requerem a reforma da decisão agravada, para reconhecimento da ilegitimidade das ora agravantes a arcarem com o pagamento de valores pelos quais não foram responsabilizadas, por não terem sido partes no processo de conhecimento, tampouco na execução. Preparo regular (ID 18633045). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, as agravantes não preenchem o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo requerido. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de créditos da parte executada, decorrentes de contratos firmados por esta com as agravantes. No caso em comento, a agravada/executada RCL Bufe e Eventos Ltda – ME firmou com as agravantes contrato de prestação de serviços de produção e fornecimento de alimentação nos empreendimentos descritos contratualmente. Os exequentes informaram nos autos do processo originário que, de toda fatura que as agravantes pagavam à parte executada, era retido, a título de caução, 5% (cinco) por cento do valor pago, a ser restituído aos executados apenas após o transcurso do prazo de 1 (um) ano. Os exequentes alegaram requerer a penhora dos supramencionados créditos em razão do insucesso na busca de bens penhoráveis suficientes para pagamento da dívida. Acrescento que a Ação de Execução de Titulo Extrajudicial originária foi proposta aos 22/04/2016. A penhora de créditos em prol do exequente é medida cabível e prevista no art. 855, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. A penhora de crédito é normalmente feita por intimação a terceiro obrigado, no caso, a parte agravante, para que se abstenha de pagar ao credor/executado e deposite o valor judicialmente, conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se, acerca da penhora de créditos, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Incide normalmente sobre créditos relativos a prestações pecuniárias ou entrega de coisas, bem como prestações de fazer. Todos os créditos do executado são penhoráveis, ainda que não vencidos.[1] As agravantes, ao serem questionadas pelo Juízo de Primeiro Grau acerca da existência de valores retidos decorrentes de contratos firmados com a parte executada, informaram existir retenção em nome da executada RCL Bufe e Eventos Ltda - ME no valor correspondente a R$ 22.266,70 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos). Acrescentaram que a quantia estava à disposição de Direcional Engenharia/primeira agravante “para cobrir gastos inesperados”, relacionados a ações trabalhistas e/ou cíveis nas quais viesse a ser condenada subsidiariamente. Juntaram, na oportunidade, planilhas com os valores retidos. Verifico não ter sido fornecida, ao Juízo de Primeiro Grau, qualquer informação adicional acerca dos contratos a que se referiam tais valores, tampouco acerca do período durante o qual se manteria a noticiada retenção ou da existência de ações trabalhistas e/ou cíveis nas quais as agravantes poderiam ser condenadas subsidiariamente. A alegação hipotética de prejuízo futuro a motivar a retenção de valores devidos à prestadora de serviços/executada, destituída de qualquer lastro probatório razoável apto a amparar a pretensão das agravantes, impõe o deferimento da penhora dos créditos em comento. Não se trata de imputar o pagamento às agravantes, pois a penhora em comento se refere a créditos pertencentes à parte executada, razão por que não se aplicam ao caso os precedentes trazidos nas razões recursais. O art. 789 do Código de Processo Civil prevê que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” A penhora de créditos deferida conjuga-se aos demais atos procedimentais voltados a dar cumprimento à obrigação estampada no título executivo, com amparo nos princípios da efetividade da jurisdição e da celeridade processual. Veja-se, em caso análogo, entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS. CONTRATOS COM TERCEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Demonstrado nos autos que os agravados receberão quantia considerável em razão da resolução de promessa de compra e venda de bem imóvel com terceiro, deve ser providenciada a intimação deste, devedor dos executados, com o intuito de que seja promovido o depósito de tal montante em juízo, e, por consequência, a penhora de crédito pretendida, conforme o disposto no artigo 855, do Código de Processo Civil. O artigo 4o, do Código de Ritos, inserido nas normas fundamentais do processo civil, orienta que as partes têm o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Logo, obtida decisão favorável no processo de conhecimento ou de execução de título, o vencedor deve receber o seu crédito em prazo razoável, incumbindo ao julgador, imbuído do princípio da cooperação (artigo 6o), colaborar para que atividade satisfativa alcance o fim esperado. (Acórdão 1243320, 07023366620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao deferimento da penhora de créditos amparada legalmente. Os elementos existentes no momento da prolação da decisão agravada indicam que esta deve ser mantida. Ausente a probabilidade de direito das agravantes, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.